Tribunal: TJMT
Processo: 0006550-56.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006550-56.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOAO PLACIDO DOS REIS - CPF: 544.211.521-53 (APELADO), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE –
LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – OBJETOS DAS AÇÕES DIVERSOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESTADUAL – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PATOLOGIA COMO DOENÇA OCUPACIONAL –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – LAUDO UNILATERAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA ATESTAR REDUÇÃO DA CAPACIDADE E NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE LABORAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar em litispendência se os objetos das ações são diversos, ainda que as partes sejam as mesmas.

2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar causas movidas contra o INSS relativas a acidente de trabalho típico ou equiparado.

3. Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária a realização da prova pericial, pois somente a prova técnica poderá fornecer informações seguras quanto à incapacidade do segurado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
JOÃO PLÁCIDO DOS REIS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra a sentença proferida nos autos n°
0006550-56.2010.811.0041
, que julgou procedente o pedido
para conceder o benefício de Auxílio-doença por acidente de trabalho, acrescidos de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei n 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei n° 11.960/09, devidamente corrigidos aplicando para tanto o IPCA, que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Egrégio STJ, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais, o Apelante suscita, preliminarmente,
litispendência/coisa julgada, tendo em vista a tramitação do processo judicial n° 2007.36.00.902723-9, em que se pede aposentadoria por invalidez/auxílio-doença, incompetência absoluta do juízo, ao argumento de que não restou comprovado se tratar de benefício decorrente de acidente do trabalho, além de
cerceamento de defesa, alegando que o feito foi sentenciado
com base em laudo médico unilateral.

No mérito, sustenta que
a atualização monetária fixada na sentença está em desacordo com o entendimento do STF, devendo ser aplicado o artigo 1°F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada peça Lei n° 11.960/2009.

Nas
contrarrazões
o apelado pugna pelo desprovimento do Apelo
(ID.
7869055
)
.

A Douta Procuradoria de Justiça informou inexistir interesse público apto a legitimar a intervenção ministerial (ID. 8606256).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA)

RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Apelante, preliminarmente, suscitando a ocorrência de litispendência entre o presente feito e o processo judicial n° 2007.36.00.902723-9, que tramitou perante a Justiça Federal.

Compulsando o autuado, verifica-se que a presente ação foi proposta por João Plácido dos Reis, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, visando a concessão do benefício previdenciário de Auxílio-Acidente, porquanto, assim consta no pedido inicial:

“(...) Isto porto requer:

1 – A concessão de tutela antecipada, com fulcro no artigo 273 do CPC, para determinar que o requerido conceda o benefício de auxílio-acidente ao Autor até a decisão final da presente demanda;

2 – Que seja reconhecida a patologia do autor como doença ocupacional e consequentemente seja convertido o benefício de auxílio-doença (espécie 31) para auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91);

3 – a procedência da presente ação condenando o INSS:

a) ao pagamento do auxílio-acidente nos termos do artigo 104 e seguintes do Decreto n°. 3.043 de 06.05.1999, correspondente a 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86, §1° (redação dada pela lei 9032/95), desde o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença em 01/2010;

b) ao pagamento de todas as custas processuais honorários periciais e advocatícios, juros e correção monetária a incidir sobre todo o pedido, tendo a indenização por base o salário de contribuição do dia em que foi constatada a doença laboral, e vigentes sobre este valor em todo o pedido e nas parcelas vincendas. (...)”. (ID. 7869022).

Já na ação n° 2007.36.00.902723-9, o Apelado visa a concessão de aposentadoria por invalidez, conforme pode ser verificado no pedido a seguir transcrito:

“(...)1 - O regular processamento desta ação, citando-se o Réu, na pessoa de seu representante legal, para que responda, querendo, na forma e sob as penas da Lei;

2- a realização de perícia médica para constatação e Avaliação da incapacidade definitiva do Autor;

3- A procedência da presente ação condenando o Réu a converter o benefício auxilio doença em aposentadoria por invalidez e o pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros e correção monetária; (...)”. (ID. 7869025).

Desse modo, observo que a pretensão esposada neste processo é o reconhecimento do direito ao recebimento de auxílio-acidente, em razão de sequela proveniente de doença ocupacional do trabalho, enquanto nos autos n° 2007.36.00.902723-9 pleiteia a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Como se vê, apesar de constarem as mesmas partes, os objetos e pedidos das referidas ações não são idênticos, já que em um se busca o recebimento de auxílio-acidente, enquanto no outro se visava a aposentadoria por invalidez.

Assim, inexistindo identidade de pedidos, não há falar em litispendência ou coisa julgada.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - OBJETOS DAS AÇÕES DIVERSOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
Não há falar em litispendência se os objetos das ações são diversos, ainda que as partes sejam as mesmas.
Inexistindo a litispendência, deve a sentença extintiva ser desconstituída, para o regular processamento do feito, no Juízo de base. (N.U 0005526-94.2016.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 16/02/2018). (Destaquei).

Ademais, calha destacar que tal matéria preliminar não foi arguida pelo Apelante perante o Juízo
a quo
, configurando, assim, inovação recursal.

Ante ao exposto,
rejeito
a preliminar de litispendência.

VOTO PRELIMINAR (INCOMPETÊNCIA)

RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, o Apelante sustenta a incompetência da justiça comum para o julgamento do feito, ao argumento de que o Apelado não colacionou aos autos a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), apto a comprovar a relação entre a patologia indicada na inicial com o trabalho.

Não obstante a alegação da Autarquia Previdenciária quando a ausência de emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, tal não configura, por si só, a incompetência da Justiça Comum para o julgamento de Ação Previdenciária de natureza Acidentária, em especial pelo fato de que, pela omissão do empregador na emissão do referido comunicado, não pode responder o empregado.

Além disso, conforme pode ser observado na inicial, o que se busca é exatamente reconhecer o nexo de causalidade entre a moléstia e a atividade profissional trabalho, para que seja convertido o auxílio-doença em auxílio-doença por acidente do trabalho e, após, a concessão de auxílio-acidente.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual.

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Apelante defende, ainda, de forma preliminar, a nulidade do ato sentencial impugnado, sob o fundamento de que o deslinde do feito, necessariamente, exige a realização de perícia médica.

No ponto, afirmou também que houve cerceamento de defesa, uma vez que padece nos autos a perícia médica judicial, sendo que os documentos juntados foram produzidos unilateralmente pela parte interessada.

Afirma que os documentos são simples e que não trazem dados indispensáveis à compreensão da lide, como data de início da incapacidade e grau da incapacidade, nem respondem os quesitos da Autarquia Federal sustentando que há a necessidade de realização de perícia médica judicial.

Ressalta, ainda, que se fosse possível adotar laudos produzidos unilateralmente, imperaria a adoção dos laudos produzidos pelos médicos do INSS, que são imparciais para realização do feito por não possuem interesse no resultado, além de possuírem fé pública.

Pois bem.

O segurado da Previdência Social somente tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente se comprovado, por perícia médica, a superveniência da incapacidade para o trabalho (Lei no 8.213/91).

No caso em análise, o Juízo
a quo
em vista da dificuldade de realizar a perícia ante a ausência de peritos cadastrados no banco de dados do Poder Judiciário, à época, entendeu por bem julgar antecipadamente a lide, tomando por base um laudo produzido unilateralmente pela parte Autora.

Contudo, revela-se inadequada a decisão singular.

Não se trata aqui de desprestigiar o trabalho do r. médico que emitiu o parecer referente ao quadro clínico da parte Autora/Apelada, mas sim de assegurar aos litigantes a produção da prova sob o crivo do contraditório, a qual deve prevalecer sobre eventual prova unilateral, pelo simples fato de ser presumidamente imparcial e alheia aos interesses das partes.

Demais disso, não se pode perder de vista que na eventual ausência de profissional cadastrado no banco de dados do Tribunal de Justiça para auferir a incapacidade física do segurado, cabe ao Magistrado buscar e nomear um profissional na rede particular para que seja realizada a perícia, de modo a atender as necessidades de nomeação.

Nesse sentido, não destoa o entendimento desta E. Corte:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO UNILATERAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA — NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL — SENTENÇA ANULADA — RECURSO DA AUTARQUIA FEDERAL PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
1 - Para a concessão de benefício previdenciário se faz necessária à realização da prova pericial.
(AgInt no AREsp 1767832 / SC - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial - 2020/0254533-9, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,

Julgado em 15.3.2021, Publicado no DJE 18.03.2021 - destaquei) 2 –
A prolação de sentença com substrato em laudo médico unilateral, sem observância do contraditório e que não prova inequivocamente a incapacidade laborativa do segurado, implica cerceamento de defesa e leva a sua nulidade
. 3 - Recurso da Autarquia Federal Provido. Recurso Do Autor Prejudicado. (N.U 0020768-55.2011.8.11.0041, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 14/10/2021). (Destaquei).

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Observa-se que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo não violou os dispositivos de lei apontados pelo INSS, ao concluir pela necessidade de realização de perícia médica para avaliar a cura do segurado. 3. A cessação automática prevista no §9, do artigo 60, da Lei 8.213/91 somente se dá quando houver omissão na decisão que concede o benefício. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1767832 / SC - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial - 2020/0254533-9, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgado em 15.3.2021, Publicado no DJE 18.03.2021 - destaquei)

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa, eis que a hipótese apresentada depende de perícia técnica, pois somente com a sua realização é que serão extraídas as informações necessárias e seguras à convicção do Juízo.

Ante o exposto,
REJEITO as preliminares de litispendência e incompetência da Justiça Comum Estadual
, e
ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa

e, por conseguinte, anulo a sentença para
determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022